Tribunal: TJSP
Processo: 2045393-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DESCABIDA. PENHORA SOBRE PARTE DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA DEVEDORA. MEDIDA IDÔNEA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INTRODUZIU A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO EM AGOSTO/2015. DESDE ENTÃO A EXEQUENTE VEM TENTANDO SATISFAZER SEU CRÉDITO. CONSTRIÇÃO QUE ATENDE AOS INTERESSES DA EXEQUENTE E PRESERVA A EXECUTADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DESCABIDA. PENHORA SOBRE PARTE DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA DEVEDORA. MEDIDA IDÔNEA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INTRODUZIU A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO EM AGOSTO/2015. DESDE ENTÃO A EXEQUENTE VEM TENTANDO SATISFAZER SEU CRÉDITO. CONSTRIÇÃO QUE ATENDE AOS INTERESSES DA EXEQUENTE E PRESERVA A EXECUTADA. PERCENTUAL, CONTUDO, QUE MERECE REDUÇÃO, A FIM DE NÃO COMPROMETER A ATIVIDADE EMPRESARIAL. MINORAÇÃO DE TRINTA PARA DEZ POR CENTO DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. R. DECISÃO REFORMADA APENAS NO PONTO. PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045393-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAMA
OVOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE OVOS LTDA, é agravado A. ANGELONI
& CIA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045393-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2926
2
VOTO no: 2926
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2045393-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (24a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: FAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADA: A. ANGELONI & CIA LTDA.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
DESCABIDA.
PENHORA
SOBRE
PARTE
DO
FATURAMENTO LÍQUIDO DA DEVEDORA. MEDIDA
IDÔNEA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA QUE INTRODUZIU A AGRAVANTE NO POLO
PASSIVO
EM
AGOSTO/2015.
DESDE
ENTÃO
A
EXEQUENTE
VEM
TENTANDO
SATISFAZER SEU
CRÉDITO.
CONSTRIÇÃO
QUE
ATENDE
AOS
INTERESSES
DA
EXEQUENTE
E
PRESERVA
A
EXECUTADA. PERCENTUAL, CONTUDO, QUE MERECE
REDUÇÃO, A FIM DE NÃO COMPROMETER A
ATIVIDADE EMPRESARIAL. MINORAÇÃO DE TRINTA
PARA DEZ POR CENTO DO FATURAMENTO LÍQUIDO
DA EMPRESA. R. DECISÃO REFORMADA APENAS NO
PONTO. PARCIAL PROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pela executada contra r.
decisão que, em execução de título extrajudicial (autos no 1065967-44.2015.8.26.0100),
deferiu a penhora sobre trinta por cento de seu faturamento líquido.
Bate-se na suspensão do processo, à luz da afetação do tema
pela sistemática dos Recursos Repetitivos no C. STJ (Tema 769). No mérito, sustenta
que a penhora sobre o faturamento representa meio mais gravoso à executada,
mormente em razão do encerramento de suas atividades empresariais. O sócio
majoritário da empresa está enfermo e afastado da gestão dos negócios. O faturamento
foi se reduzindo a cada dia, o que a compeliu a dar início ao encerramento de suas
atividades. Ademais, o percentual se revela elevado e impacta, inclusive, nos custos de
medicamento e tratamento hospitalar do sócio enfermo.
Efeito suspensivo concedido.
Veio contraminuta.
É o relatório.
De proêmio, e conforme já ressaltou a r. decisão de fls.
155/156, o aludido Tema 769/STJ se cinge aos processos regidos pela Lei no
6.830/1980 - o que evidentemente não é o caso dos autos, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045393-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2926
3
"Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das
diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da
penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não
medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da
caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do
princípio da menor onerosidade".
Incabível, portanto, a suspensão do feito sob esse pretexto.
No mérito, cinge-se a controvérsia à idoneidade da penhora
sobre parte do faturamento da executada, decretada na origem.
Não se nega que a execução corre no interesse do credor, mas
também se processa pela forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do Código de
Processo Civil).
Convém registrar que o ingresso da agravante nos autos
decorreu da desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de incluir no polo
passivo da execução o grupo econômico de empresas administrado pelo Sr. Nemr
Abdul Massih (fls. 522/523); desde então - agosto/2015 -, a exequente vem propondo,
laboriosamente, várias diligências contra as empresas desse grupo econômico, visando
a saldar seu crédito de vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e
oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos.
Isto é, nem de longe a medida se revela como a mais gravosa,
sopesados o tempo da execução e a conduta combativa da exequente. O processo
executivo visa a resolver a crise de satisfação; o que confere proeminência aos
interesses do exequente sobre os do executado.
Aliás, através da penhora sobre o faturamento líquido da
devedora, ela conserva o domínio e a manutenção da empresa, sendo apenas privada,
temporariamente, de parcela dos rendimentos produzidos pela entidade.
Nesta esteira, para satisfação afinal do crédito da exequente,
prospera e se mantém a medida executiva bem determinada pelo Juízo a quo a fls.
2624/2625 dos autos principais.
As vicissitudes empresariais da agravante e pessoais de seu
sócio, a despeito de penosas, não possuem o condão de alforriar a executada de seus
débitos, quiçá alijar a medida deferida em 1a Instância.
Não há que se cogitar, ainda, de violação ao art. 835 do Código
de Processo Civil. Embora estipulada ali uma ordem legal para proteção do executado -
levando em conta a facilidade de conversão do bem em dinheiro -, ela é preferencial,
não impositiva.
Noutro prisma, porém, o percentual se revela elevado e coloca
em risco a atividade empresarial - consoante se extrai da fundamentação do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045393-16.2020.8.26.0000 -Voto no 2926
4
Nesta esteira, ainda que as intercorrências alhures não sejam
idôneas para afastar, por si só, a penhora do faturamento, o percentual dessa constrição
deve sopesar a realidade da empresa e a necessidade - inclusive para que o gravame
logre seu escopo - de não ser embaraçado seu funcionamento ordinário, razão por que
fica minorado para dez por cento de seu faturamento líquido.
A propósito, confiram-se precedentes desta E. 38a Câmara de
Direito Privado:
"Penhora de faturamento - Execução de título extrajudicial -
Decisão que deferiu a penhora 30% do faturamento da executada - Modalidade de
penhora prevista no artigo 835, X do CPC - Possibilidade - Execução que tramita há
dois anos - Tentativas de localização de outros bens que restaram infrutíferas -
Percentual elevado, colocando em risco a continuidade das atividades empresariais -
Penhora reduzida para 10% do faturamento líquido - Decisão reformada - Recurso
parcialmente provido" (Agravo de Instrumento no 2017980-28.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira).
"Execução por quantia certa - Penhora - 30% sobre o
faturamento líquido da empresa-executada - Inconformismo sustentado no percentual
fixado - Consistência - Redução do percentual da penhora para 10% sobre o
faturamento líquido da empresa - Agravante, a fim de evitar a inviabilidade do
exercício da atividade empresarial - Decisão reformada - Recurso provido" (Agravo de
Instrumento no 2090607-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mario de Oliveira).
Do exposto, proponho seja PARCIALMENTE PROVIDO o
agravo de instrumento, a fim apenas de se reduzir o percentual da penhora em liça para
dez por cento do faturamento líquido da recorrente.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR